Tribunal: TJMT
Processo: 1011058-29.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011058-29.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Cerceamento de Defesa, Ausência de Publicidade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDUARDO CESAR STEFANI - CPF: 013.518.681-10 (ADVOGADO), ELIEZER RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 427.783.281-49 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM-MT (IMPETRADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), Otávio Gargaglione registrado(a) civilmente como OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - CPF: 008.902.581-47 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), EDUARDO CESAR STEFANI - CPF: 013.518.681-10 (IMPETRANTE), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (IMPETRANTE), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (IMPETRANTE), Otávio Gargaglione registrado(a) civilmente como OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - CPF: 008.902.581-47 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA ROCCO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE VULNERÁVEIS
.

CONDENAÇÃO.
ACORDÃO PUBLICADO
.

RENÚ
NCIA DO ADVOGADO.
AUSÊ
NCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU
PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO
.

CERTIFICAÇÃO EQUIVOCADA D
O
TRÂNSITO EM
JULGADO.
MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO.
PRISÃO ILEGAL. LIMININAR DEFERIDA
E RATIFICADA
. ORDEM CONCECIDA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado em favor de Eliezer Rodrigues de Oliveira, condenado à pena de 17 anos e
4
meses de reclusão, em regime fechado, por três fatos de estupro de vulnerável. Após o acórdão condenatório da Quarta Câmara Criminal do TJMT, os advogados constituídos renunciaram ao mandato, requerendo a intimação pessoal do réu para constituição de novo defensor. Sem que houvesse intimação do paciente ou a devida nomeação de defensor,
certificou-se
o trânsito em julgado da decisão e exped
iu-se

mandado de prisão, culminando em sua prisão em 28/03/2025.

A defesa alegou nulidade absoluta do processo, por cerceamento de defesa e ausência de intimação válida.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a certificação do trânsito em julgado do acórdão condenatório é válida, apesar da renúncia do defensor e da ausência de intimação pessoal do réu; (
ii
) determinar se a prisão do paciente, fundada nessa certificação, é legal.

III. Razões de decidir:

1.
A certificação do trânsito em julgado antes da fluência do prazo recursal, e sem que tenha sido garantida a defesa técnica, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

2
.
A renúncia do advogado antes do início do prazo recursal impõe ao juízo o dever de intimar o réu para nomeação de novo defensor, conforme o art. 261 do CPP e a Súmula 708 do STF
.

3
.
A ausência de qualquer providência para garantir a defesa técnica enseja nulidade absoluta do trânsito em julgado e dos atos subsequentes, especialmente a expedição do mandado de prisão.

4.
O reconhecimento do vício formal levou ao deferimento de liminar, com expedição de alvará de soltura e determinação para que o paciente seja regularmente intimado para constituir novo advogado e manifestar-se sobre eventual interposição de recurso
.

IV. Dispositivo e tese:

Liminar Confirmada.

Ordem
Concedida
.

Tese de julgamento
:

"1.
A ausência de intimação pessoal do réu para constituir novo defensor após a renúncia do anterior configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta do trânsito em julgado
.
2.
A prisão fundada em trânsito em julgado certificado de forma irregular é manifestamente ilegal.
3.
A nulidade da intimação deve ser reconhecida sempre que inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; CPP,
arts
. 261, 392, II, 564, III, "c"; CPC, art. 112, §1º (aplicação subsidiária)
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula 708; STJ, HC 365.710/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.04.2017; TJMT, HC n. 1001535-66.2020.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 28.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELIEZER RODRIGUES DE OLIVEIRA
, tendo como autoridade apontada o Juízo da 3ª Vara da Comarca de
Nova Mutum (MT)
, que determinou a expedição de mandado de prisão com fundamento no suposto trânsito em julgado de acórdão condenatório prolatado nos autos da Ação Penal n. 0001448-68.2017.8.11.0086.

O
paciente foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos e
4
(quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A,
caput
, do Código Penal.

O impetrante
sustenta que após o julgamento do recurso de
A
pelação, os advogados então constituídos renunciaram aos poderes outorgados e requereram a intimação pessoal do réu, para que este pudesse constituir novo defensor. No entanto, sem a devida publicação do acórdão e tampouco a intimação pessoal do paciente, foi certificado o trânsito em julgado e expedido o mandado de prisão, que culminou em sua custódia, efetivada em 28/3/2025.

Diante disso, requer
eu
a declaração de nulidade do referido trânsito em julgado, com a consequente reabertura do prazo recursal e a revogação da prisão decretada.

A liminar foi deferida
(Id. 279485522)
por este Relator, com a expedição de alvará de soltura, determinação de desconstituição da certidão de trânsito em julgado e intimação do paciente para manifestação quanto à eventual interposição de recurso.

Informações prestadas pelo J
uízo
a quo
(Id. 279752389)
.

Instada a se manifestar, a d.
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
o Procurador
de Justiça

Gerson N. Barbosa
,

manifestou-se
pela
concessão
da ordem (Id.
286676880
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
a
s
condições da ação, o
Habeas Corpus
há
d
e ser submetido a julgamento.

Cinge-se
,
a controvérsia
,
à verificação da legalidade da prisão decretada em desfavor do paciente
ELIEZER RODRIGUES DE OLIVEIRA
, fundada em acórdão cuja certificação de trânsito em julgado se deu sem a devida intimação pessoal do réu para
a constituição de novo defensor, após a renúncia dos patronos constituídos nos autos da ação penal de origem
.

E
ntre outros princípios,
a dignidade da pessoa humana e
a cidadania, consagra
m
como garantia "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral,
(
...
)
o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" (artigo 5º, LV, da Constituição Federal).
Irradiando
em seu conteúdo os ditames constitucionais, o artigo 261 do Código de Processo Penal estabelece que "nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor"
.

O devido processo legal, alicerçado nos princípios do contraditório e da ampla defesa, representa expressão fundamental do Estado Democrático de Direito e da dignidade da pessoa humana. Ele assegura não apenas a regularidade da persecução penal, mas também a possibilidade de imposição de uma pena justa, quando for o caso, em decorrência de um decreto condenatório
legítimo. Cabe, portanto, aos operadores do Direito, no exercício de suas atribuições e competências, o dever de assegurar, em cada ato processual, a observância desses princípios essenciais, de modo a garanti
r um desfecho justo ao processo,
ainda que este culmine na condenação do réu.

Compulsando os autos, verifica-se que após o julgamento da apelação criminal pela Quarta Câmara Criminal deste Tribunal, os advogados constituídos promoveram renúncia expressa ao
mandato
judicial, requerendo, inclusive, a intimação pessoal do réu para que p
udesse constituir novo defensor.

Ocorre que, em desconformidade com o disposto no art. 261 do Código de Processo Penal, não houve intimação do acusado, tampouco designação de defensor dativo, sendo equivocadamente certificada a ocorrência do trânsito em julgado, o que culminou na expedição de mandado de prisão e consequente cus
tódia do paciente em 28/03/2025, gerando grave violação de direito
s
fundamentais.

D
estaca
-se
que o artigo 261 do CPP impõe ao Estado o dever de garantir a assistência técnica ao réu durante toda a persecução penal.
E não
se trata
simplesmente de garantir a qualquer defesa, ela deve ser adequada e eficaz. U
ma vez ocorrida
a
renúncia do defensor antes da fluência do prazo recursal, incumbia ao juízo promover a intimação pessoal do réu, o que não se deu, ferindo o direito à ampla defesa.

Sobre a importância da Defesa técnica, preconiza a doutrina em comentários ao referido dispositivo: "E a defesa técnica deve, portanto se fazer presente em todos os atos do processo, ainda quando o acusado tenha se manifestado contra seus interesses (confissão), ou a tenha dispensado expressamente. O interesse ali presente não é disponí
vel: ao Estado somente interessa
a aplicação do Direito Penal àquele que, segundo o devido processo legal, se possa comprovar a responsabilidade pessoal do fato." (PACELLI, Eugênio;
FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 6ª ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2014. p. 534).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao estabelecer que:

“É nulo o julgamento da apelação se o réu, ainda que revel, não for pessoalmente intimado da nomeação de defensor dativo” (Súmula 708 do STF).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a ausência de intimação pessoal do réu para constituir novo defensor, após renúncia, consubstancia nulidade absoluta por cerceamento de defesa (v.g., HC
n. 365.710

(
RS
)
, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
HC n. 69.644

(
SP
)
, Relatora Ministra Laurita Vaz, HC n. 357.515

(
ES
)

Relatora Ministra Laurita Vaz
).

No caso concreto, a nulidade é manifesta, tendo inclusive sido reconhecida de plano por este Relator, em sede de liminar, com a consequente expedição de alvará de soltura e desconstituição do trânsito em julgado. O parecer do Ministério Público, por sua vez, corrobora a tese defensiva, reconhecendo a ilegalidade da prisão decretada e pugnando pela concessão da ordem.

Com efeito, não há como se admitir a privação de liberdade fundada em trânsito em julgado eivado de nulidade absoluta, decorrente de flagrante cerceamento de defesa.

Diante disso, voto no sentido de
CONCEDER A ORDEM
, ratificando os efeitos da medida liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025